Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 337-E DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 327, §2o, DO CP. ELEMENTO SUBJETIVO. DEMONSTRADO. OMISSÃO FUNCIONAL DOLOSA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória concernente ao crime de contratação direta fora das hipóteses legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos a existência de lastro probatório acerca do elemento subjetivo essencial à configuração do delito imputado aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O elemento subjetivo necessário à configuração do crime de contratação direta ilegal (art. 337-E do CP) pode ser extraído a partir da natureza e da expressividade das irregularidades apontadas, sobretudo quando o contexto fático no qual inseridas aponta para o propósito de burlar as regras pertinentes ao tema e causar prejuízo ao erário.
4. Uma vez demonstrado que o processo administrativo se deu em uma sequência de vícios primários e expressivos, capazes de inviabilizar a adequada avaliação das propostas – deliberadamente ignorados por aqueles que tinham o dever jurídico e funcional de apontar, questionar ou corrigir –, entende-se que a conduta dos agentes públicos desborda a noção de negligência ou de incapacidade técnica e se insere no conceito de omissão funcional dolosa.
5. A adesão à conduta ilícita dos agentes públicos, evidenciada pelo aproveitamento da irregularidade para simular competitividade e promover o superfaturamento dos serviços, é suficiente à configuração da participação delitiva.
6. Conquanto demonstrada a ocorrência de prejuízo ao erário, decorrente do superfaturamento da proposta escolhida pela Administração Pública, é inviável a fixação de valor reparatório nestes autos, se não houve a produção de prova voltada exclusivamente à aferição da vantagem efetivamente obtida pelos réus.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 327, §2o, art. 337-E; Lei n. 8.666/93, art. 89 e art. 99.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2011654, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/06/2025. Acórdão 2021131, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025.